Tribunal: TJDFT
Processo: 0737061-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0737061-81.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ALEX DA SILVA AFFONSO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE PROJETOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tendo em vista que a decisão recorrida fixou data de prescrição da pretensão executória que, no entender do recorrente, pode levar à prematura extinção da punibilidade, pode ser desafiada pelo recurso de agravo de execução. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada em contrarrazões. 2. De acordo com a interpretação literal ao disposto no artigo 112, inciso I, do Código Penal, e o posicionamento majoritário adotado por esta Corte de Justiça, o dies a quo da contagem do prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para a acusação. 3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que indeferiu pedido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória fosse fixado na data do trânsito em julgado definitivo da sentença penal condenatória. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sob o argumento de não haver início da prescrição da pretensão executória a partir do trânsito em julgado para a acusação, tendo em vista a impossibilidade de se dar início à execução da pena, porquanto ainda não haverá condenação definitiva, em respeito ao disposto no aludido dispositivo constitucional. Aduz que a Suprema Corte não considerou o trânsito em julgado para o Ministério Público, mas expressamente estabeleceu o trânsito em julgado para ambas as partes, após o julgamento do recurso formalizado pela defesa. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003